Tribunal: TJES
Processo: 5008320-59.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008320-59.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: EDNILSON RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5008320-59.2023.8.08.0030

APELANTE/APELADO: EDNILSON RAMOS DA SILVA

APELANTE/APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO GRUPO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO VALOR EFETIVAMENTE PAGO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo consorciado e pela administradora de consórcio contra sentença que, em ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré à restituição da taxa de adesão no valor de R$ 2.100,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é exigível a cláusula penal pela desistência do consorciado sem prova de prejuízo ao grupo consorcial; (ii) estabelecer se a taxa de administração antecipada (taxa de adesão) pode ser retida integralmente ou apenas de forma proporcional aos valores efetivamente pagos; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora na restituição de valores ao consorciado desistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de cláusula penal em contratos de consórcio depende da comprovação efetiva de prejuízo ao grupo consorcial, não se admitindo a presunção do dano pela simples desistência do consorciado.

4. A administradora não comprova, por prova contábil ou documental, que a saída do consorciado tenha causado desequilíbrio financeiro ou ônus ao grupo, o que inviabiliza a incidência da multa contratual.

5. A taxa de administração é lícita, nos termos da Lei nº 11.795/2008 e da Súmula 538 do STJ, inclusive quando cobrada de forma antecipada.

6. A retenção integral da taxa de adesão, quando o consorciado permanece por curto período no grupo e paga apenas a primeira parcela, configura desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da administradora.

7. A dedução da taxa de administração deve ocorrer de forma proporcional e incidir apenas sobre o valor efetivamente pago pelo consorciado até a desistência.

8. Os juros de mora, em restituição de valores a consorciado desistente, incidem somente a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial, conforme entendimento consolidado do STJ.

9. A correção monetária incide desde cada desembolso realizado pelo consorciado, nos termos da Súmula 35 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do autor provido. Recurso da ré parcialmente provido. Correção de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula penal em contrato de consórcio somente é exigível quando comprovado o efetivo prejuízo ao grupo consorcial.

2. A taxa de administração em contrato de consórcio é lícita, mas sua retenção deve ser proporcional aos valores efetivamente pagos pelo consorciado até a desistência.

3. Os juros de mora na restituição de valores ao consorciado desistente incidem a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial, enquanto a correção monetária incide desde cada desembolso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 27, § 3º; Código Civil, arts. 408, 410 e 884; Código de Defesa do Consumidor; CPC, arts. 932, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010; STJ, AREsp nº 2.929.420/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20.10.2025; STJ, AREsp nº 2.879.467/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.10.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AREsp nº 2.773.243/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2025; Súmulas 35 e 538 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, para dar provimento ao apelo do autor e dar parcial provimento à apelação do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
EDNILSON RAMOS DA SILVA
e por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da r. sentença inserida no ID 12824173, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores
ajuizada pela pessoa física em desfavor da pessoa jurídica
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida a restituir ao requerente o valor de R$2.100,00 (referente à taxa de adesão), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Em seu recurso (ID 12824174),
EDNILSON RAMOS DA SILVA
aduz, em síntese, que a multa contratual ou cláusula penal só é exigível mediante a comprovação de efetivo prejuízo ao grupo de consórcio decorrente de sua desistência, o que não restou demonstrado nos autos pela administradora.

Nas razões recursais de ID 12824175, a
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
alega, em resumo, i) a validade da taxa de administração contratada em 20,5% e da taxa de adesão (antecipação da taxa de administração), amparada na Lei nº 11.795/2008 e na Súmula 538 do STJ; e ii) que não houve a retenção de 85% do valor pago pelo requerente, sendo deduzida apenas a parte proporcional aos serviços prestados até a desistência, conforme prevê o regulamento do consórcio.

Apesar de devidamente intimados, apenas
EDNILSON RAMOS DA SILVA
apresentou contrarrazões no ID 12824183, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer considerações acerca da tramitação da demanda na origem.

Trata-se de
ação de anulação/rescisão de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores
ajuizada por
EDNILSON RAMOS DA SILVA
em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, por meio da qual alega que no dia 05/02/2014, assinou um contrato de adesão para aquisição de um consórcio referenciado a um bem móvel, tendo como crédito o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) e parcela no montante de R$3.540,83 (três mil quinhentos e quarenta reais e oitenta e três centavos).

Nesse passo, afirma que pagou apenas a primeira parcela e decidiu desistir do consórcio diante de dificuldades financeiras.

Esclarece que ao requerer a restituição do montante pago, os representantes da requerida informaram que haveria o desconto da taxa de administração (30%) e multa contratual (20%), o que considera ilegal, e que o restante seria pago somente após o final do grupo.

Diante basicamente de tais fatos, requereu seja declarada a anulação ou rescisão do Contrato de Consórcio celebrado entre as partes, condenando-se a requerida a reembolsar por contemplação ou até em 30 (trinta) dias após o final do grupo os valores já pagos do consórcio, descontando apenas a taxa de administração proporcional com a não incidência da multa contratual (cláusula penal).

Em contestação, a requerida informou que em 04/04/2023 procedeu à restituição da quantia de R$499,80 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), o que corresponde ao montante devido após as deduções de taxas e encargos contratuais, todos amparados na Lei nº 11.795/2008.

Depois de apresentadas a réplica, a julgadora singular saneou o feito, determinando a inversão do ônus da prova.

Diante do desinteresse das partes na produção de outras provas, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos nos moldes outrora delineados, consubstanciado no entendimento, em suma, de que “
a retenção de mais de 85% do valor pago pelo autor não se mostra razoável, especialmente diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que exige que as relações contratuais sejam pautadas pela equidade e proporcionalidade
”, motivo pelo qual “
o autor tem direito à restituição do valor correspondente à adesão, no montante de R$ 2.100,00, considerando o que valor restituído de R$ 499,80 não abarca a devolução da taxa de adesão
”.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à regularidade das retenções efetuadas pela administradora de consórcio por ocasião da desistência do consorciado, especificamente quanto à taxa de adesão (antecipação da taxa de administração) e à cláusula penal.

Inicialmente, registro que a restituição de valores a consorciado desistente não se dá de imediato, mas sim em até 30 dias a contar do prazo previsto para o encerramento do plano, conforme tese firmada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.119.300/RS). No caso, o grupo já se encontra encerrado.

DO RECURSO DO AUTOR: AFASTAMENTO DA CLÁUSULA PENAL (MULTA)

O autor insurge-se contra a incidência da cláusula penal, argumentando a inexistência de prova de prejuízo ao grupo.

Com razão o recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a cobrança de cláusula penal em contratos de consórcio, decorrente da desistência ou exclusão do participante, está condicionada à
efetiva demonstração de prejuízo
ao grupo consorcial. Não se admite, portanto, a presunção de dano apenas pela saída do consorciado. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO PROVADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que não admitiu recurso especial em face de acórdão de apelação cível que julgou parcialmente procedente o pedido de restituição de valores em contrato de consórcio, afastando a cláusula penal e fixando critérios para a correção monetária e juros de mora. 2. O acórdão recorrido determinou a devolução das parcelas pagas com correção monetária desde a data de cada desembolso, conforme a Súmula 35 do STJ, e juros de mora a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. Rejeitou a cláusula penal por ausência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial. 3. O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) inexistência de vulneração aos arts. 10, §5º, e 30 da Lei nº 11.795/2008 e aos arts. 408, 410, 422 e 884 do Código Civil; (iii) incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ; e (iv) inaplicabilidade da Súmula 35 do STJ como fundamento autônomo para recurso especial, conforme Súmula 518 do STJ. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) se o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (ii) se a cláusula penal por desistência do consorciado pode ser aplicada sem a prova de prejuízo efetivo; e (iii) se é possível a revisão de matéria fática e de interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial. III. Razões de decidir (...)
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a possibilidade de se descontar percentual a título de cláusula penal, em consórcio, por desistência do consorciado depende da efetiva prova do prejuízo sofrido pelo grupo, não se admitindo a presunção.
(...)
9. A ausência de comprovação de prejuízo ao grupo consorcial inviabiliza a aplicação da cláusula penal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do STJ. IV. Dispositivo 10. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.929.420/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO DESISTÊNCIA RESTITUIÇÃO DE VALORES.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 35 DO STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CLÁUSULA PENAL. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
7. A cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano. Precedentes.
(...) (AREsp n. 2.879.467/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

No caso em tela, compulsando os autos, verifica-se que a administradora ré limitou-se a alegar o prejuízo em tese, sem carrear aos autos qualquer prova concreta — contábil ou documental — de que a saída do autor tenha desequilibrado financeiramente o grupo ou onerado os demais consorciados.

Nesse sentido, a mera alegação de desfalque não sustenta a imposição da penalidade.

Dessa forma, ante a ausência de prova do prejuízo, deve ser reformada a sentença — ou aclarada, na medida em que a liquidação deve observar essa premissa — para afastar expressamente a incidência de qualquer multa contratual ou cláusula penal sobre o montante a ser restituído ao autor.

DO RECURSO DA RÉ: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PROPORCIONALIDADE

A ré insurge-se contra a sentença que determinou a devolução integral do valor de R$2.100,00, cobrado a título de “Taxa de Adesão” (antecipação da taxa de administração).

Assiste-lhe parcial razão.

É cediço que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a taxa de administração, conforme Súmula 538 do STJ:

As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. (Súmula n. 538, Segunda Seção, julgado em 10/6/2015, DJe de 15/6/2015.)

A Lei nº 11.795/2008, em seu art. 27, § 3º, autoriza a estipulação de cobrança antecipada da taxa de administração.

Contudo, a retenção
integral
desse valor antecipado, quando o consorciado permaneceu por exíguo período no grupo (tendo pago apenas a primeira parcela), configura desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da administradora.

Não obstante a legalidade da cobrança da taxa de administração, sua incidência na hipótese de desistência deve ser
proporcional
ao tempo de permanência do consorciado no grupo ou sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor total do contrato ou retida integralmente de forma antecipada sem a contraprestação do serviço pelo período integral.

A retenção integral da taxa de adesão (R$ 2.100,00), que representa mais de 50% do valor total pago pelo autor (R$ 3.540,83), mostra-se excessiva. Todavia, a devolução total determinada na sentença também merece reparo, pois houve a prestação de serviço de administração durante a permanência do autor.

Assim, a solução que melhor se coaduna com a jurisprudência pátria é permitir a dedução da taxa de administração, porém calculada
proporcionalmente sobre o valor efetivamente pago
pelo consorciado.

Nesse sentido, colaciono precedentes recentes:

RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 12/3/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL ÀS PARCELAS PAGAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto pela administradora de consórcios contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consorciado desistente, determinando que a taxa de administração incida apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato. A agravante sustenta omissão e contradição na decisão, alegando que a cobrança antecipada da taxa é prevista no art. 27, §3º, da Lei nº 11.795/08 e que a taxa foi pactuada conforme a legislação e Súmula nº 538 do STJ. Requer a reforma da decisão para permitir a cobrança integral da taxa até a exclusão do consorciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR: (I) SE É POSSÍVEL A COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, MESMO APÓS A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO; (II) SE A DECISÃO MONOCRÁTICA VIOLOU O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU APRESENTOU OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a decidir individualmente quando a matéria estiver pacificada no âmbito do Tribunal ou houver jurisprudência consolidada.
No caso, a Quinta Câmara de Direito Comercial possui entendimento uniforme sobre a limitação da taxa de administração às parcelas efetivamente pagas pelo consorciado desistente. A alegação da agravante de que houve alteração da base de cálculo não procede. A decisão apenas restringiu a incidência da taxa ao período em que houve efetiva prestação do serviço, evitando enriquecimento sem causa da administradora, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e com a função social do contrato. A Súmula nº 538 do STJ garante liberdade para estipulação da taxa de administração, mas não autoriza sua cobrança após a exclusão do consorciado, quando não há contraprestação. A interpretação sistemática da Lei nº 11.795/08, art. 27, §3º, reforça que a taxa deve remunerar serviços efetivamente prestados, não podendo ser exigida por período em que não houve participação no grupo. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.267.326/PR) e desta Corte (Apelação nº 5061395-24.2022.8.24.0023) consolidam a tese de que a taxa e eventual multa devem ser calculadas apenas sobre as parcelas quitadas, sob pena de enriquecimento ilícito da administradora.
Não há violação ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático é admitido em hipóteses de jurisprudência consolidada, e a possibilidade de interposição do agravo interno assegura o controle pelo órgão colegiado, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 631.266/SC). Por fim, não se verifica omissão ou contradição na decisão agravada, tampouco fundamento apto a justificar sua reforma. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A taxa de administração em contratos de consórcio deve incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas pelo consorciado, até a data da desistência.
" "2. É legítimo o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada no Tribunal, nos termos do art. 932 do CPC. " Fonte: (TJSC; ApCiv 5001095-47.2024.8.24.0049; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rocha Cardoso; Julg. 04/12/2025; Publ. 04/12/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO
. Restituição dos valores pagos. Multa contratual. Retenção de valor. Não cabimento. Ausência de prova de que a desistência da demandante tenha trazido qualquer prejuízo ao grupo consorciado. Precedentes desta E. Corte.
Taxa de administração. Retenção em favor da requerida. Cabimento. Previsão expressa no contrato e estabelecida de forma clara. Abatimento de tal encargo contratual que deverá ocorrer proporcionalmente ao período no qual a autora permaneceu vinculada aos grupos consorciais.
Seguro de vida. Direito de retenção proporcional. Possibilidade. Decisum reformado nessa parte. Prêmio que pode ser deduzido do montante a ser restituído a consorciada. Contratante se beneficiou das coberturas e proteções contratuais durante o período no qual participou do grupo de consórcio. Correção monetária. Utilização do INCC. Não acolhimento. Cálculo que deve levar em conta a Tabela Prática do TJSP. Jurisprudência desta E. Corte neste sentido. Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1066174-91.2025.8.26.0100; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2025; Data de Registro: 18/11/2025)

Portanto, o recurso da ré deve ser parcialmente provido para autorizar a retenção da taxa de administração, mas limitada à proporcionalidade sobre os valores pagos, devendo o excedente cobrado a título de “adesão” ser restituído.

DA CORREÇÃO DE OFÍCIO: JUROS DE MORA

Por se tratar de matéria de ordem pública, verifico a necessidade de adequação do termo inicial dos juros de mora fixados na sentença.

O Magistrado
a quo
determinou a incidência de juros de mora a partir da citação. Entretanto, em se tratando de restituição de parcelas pagas a consorciado desistente, o STJ definiu que os juros de mora incidem apenas a partir do
31º dia após o encerramento do grupo
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO.
ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. 2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010).
Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.
3. O acórdão recorrido, por divergir da orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se passível de reforma. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.773.243/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. CONSÓRCIO. CONSORCIADO EXCLUÍDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA Nº 35 DO STJ. APLICAÇÃO DO ÍNDICE QUE MELHOR REFLITA A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO CONSORCIAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentada corretamente a decisão recorrida, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. A correção monetária dos valores a serem restituídos ao consorciado excluído está prevista na Súmula nº 35 do STJ, segundo a qual incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. 3. A correção monetária das parcelas a serem devolvidas deve seguir o índice que reflita de forma mais adequada a desvalorização da moeda, e não a variação do preço do bem que era objeto do consórcio.
4. A aplicação dos juros de mora após o vencimento do prazo para restituição se dá a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (AREsp n. 2.745.718/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Considerando que o grupo já se encerrou (conforme informado na contestação), os juros moratórios devem incidir somente se não houver o pagamento no prazo de 30 dias após tal data.

Quanto à correção monetária, mantenho o entendimento da sentença e da Súmula 35 do STJ, devendo incidir a partir de cada desembolso.

Portanto, no que se refere à atualização do débito, “
incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, a partir do efetivo desembolso de cada prestação
” enquanto os juros moratórios “
são devidos a partir do término do prazo de reembolso de 30 (trinta dias) após o encerramento do grupo, conforme entendimento exarado pelo Tribunal Cidadão
”. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N.: 0027507-06.2016.8.08.0024; Rel. MARCOS VALLS FEU ROSA; 3ª Câmara Cível; data 12/04/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
para afastar a incidência da cláusula penal (multa), ante a ausência de comprovação de prejuízo ao grupo; e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
para reconhecer a legalidade da cobrança da taxa de administração, determinando, contudo, que sua dedução ocorra de forma
proporcional
ao valor efetivamente pago pelo consorciado, devendo ser restituído o eventual saldo remanescente da taxa de adesão que exceder essa proporcionalidade.
DE OFÍCIO
, altero o termo inicial dos juros de mora, determinando sua incidência a partir do 31º dia após o encerramento do grupo consorcial.

A liquidação dos valores deverá observar a dedução apenas da taxa de administração proporcional, afastadas as multas, com correção monetária (Súmula 35 STJ) desde o desembolso e juros de mora na forma supra.

Considerando a alteração do julgado e a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso da ré.